Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-49.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TRABALHO. ATIVIDADE HABITUAL. CAPACIDADE. RESTABELECIMENTO. VERIFICAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 59. LEI 8.213/91. ART. 71. DECRETO 3.048/99. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, permanecendo enquanto for verificada a incapacidade, nos termos dos artigos 59 c/c 60, ambos da Lei no 8.213/91.

2. Para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, o Auxílio-doença pelo artigo 59 da Lei no 8.213/91, é necessária a comprovação da condição de empregado, do liame de causalidade entre as doenças de que este alega ser portador e a atividade desenvolvida, além da redução da incapacidade laborativa por mais de quinze dias consecutivos

3. No caso dos autos, o próprio réu reconheceu o preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio por incapacidade temporária e concedeu administrativamente o benefício à Apelante.

4. Havendo o reconhecimento, por meio de laudo pericial realizado com a presença da recorrente, da recuperação da capacidade laborativa da parte apelante, não há que se falar em restabelecimento do recebimento de auxílio-doença ou de sua conversão em aposentadoria por invalidez.

5. Recurso conhecido e desprovido.